Tribunal: TJDFT
Processo: 0725663-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725663-71.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO RICARDO FREITAS DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões apresentadas pelas partes apeladas, intime-se o apelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora